Tribunal: TJSP
Processo: 0017092-75.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Correção monetária sobre verbas remuneratórias pagas com atraso. Fator de Atualização Monetária - FAM. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Correção monetária sobre verbas remuneratórias pagas com atraso. Fator de Atualização Monetária - FAM. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017092-75.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ADAIR BORGES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017092-75.2013.8.26.0053
2
VOTO No 35474
APELAÇÃO No 0017092-75.2013.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ADAIR BORGES DE CARVALHO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Correção monetária
sobre verbas remuneratórias pagas com atraso. Fator de
Atualização Monetária - FAM. Correção monetária pelos
índices da tabela de atualização editada por esta Corte e
juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial
por correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
segundo os índices oficiais de remuneração das
cadernetas de poupança. Acórdão revisto.
Embargos à execução de título judicial por correção
monetária sobre verbas remuneratórias pagas com atraso, Fator de Atualização
Monetária - FAM, determinada correção monetária pelos índices da tabela de
atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, fls.
242/247.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 249/256, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo Tribunal
Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp
1.495.146/MG, Tema 905, fls. 281/282.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017092-75.2013.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator